Tribunal: STF
Processo: HC 73374
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.   ALEGAÇÃO DE  NULIDADE DO ACÓRDÃO
QUE  APRECIOU O RECURSO  CRIMINAL, POR  INOBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA
PREVENÇÃO,  EM RAZÃO DO  QUAL SE ACHAVA  VINCULADA AO PROCESSO CÂMARA
DIVERSA DA QUE REALIZOU O JULGAMENTO.
          Alegação  que se  revela  descabida, em  face  da preclusão
temporal  verificada, posto que  se esta  diante de nulidade relativa
que a parte interessada deixou de arguir na primeira oportunidade que
teve para manifestar-se sobre ela, seja, após a leitura do relatorio,
na  fase de sustentação  oral, ou,  mesmo, nos embargos declaratorios
opostos ao acórdão impugnado.
          Habeas corpus indeferido.